Tribunal: TJDFT
Processo: 0751027-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751027-06.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CAIO TAVERA GARCIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURADA. REGIME. ALTERAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não é possível o reconhecimento da preliminar de nulidade suscitada, por suposta violação ao contraditório, visto que este princípio foi devidamente observado. 2. Afasta-se a avaliação desfavorável referente à natureza e quantidade de droga apreendida quanto o entorpecente não apresentar alto potencial lesivo (maconha) ou embora a natureza da droga apreendida apresente alto potencial lesivo (cocaína), a quantidade não justificar o incremento da pena-base. 3. Impossível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o réu apenas admite a condição de usuário, negando a traficância. Precedentes. 4. Sendo o réu primário, sem antecedentes e tendo sido aplicada pena de 5 anos de reclusão, deve-se fixar o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, defendendo a aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, porquanto as provas produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa não justificam o entendimento de que o insurgente seria dedicado a atividades criminosas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06. Com efeito, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que: “Para alterar as conclusões das instâncias ordinárias e reconhecer a aplicação do tráfico privilegiado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, medida vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.” (REsp n. 2.037.832/RO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003